Tribunal: TJSP
Processo: 2118925-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS VIA CRC-JUD E CENSEC. 1. CRC-JUD. Pesquisa que pode ser realizada extrajudicialmente pelo exequente. 2. CENSEC. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que é operada pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB). Somente é cabível a intervenção judicial quando a busca de bens penhoráveis da parte executada não pode ser obtida

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS VIA CRC-JUD E CENSEC. 1. CRC-JUD. Pesquisa que pode ser realizada extrajudicialmente pelo exequente. 2. CENSEC. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que é operada pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB). Somente é cabível a intervenção judicial quando a busca de bens penhoráveis da parte executada não pode ser obtida diretamente pela parte exequente, o que não é a hipótese dos dados mantidos pela CENSEC, que podem ser solicitados às centrais notariais diretamente pela parte interessada. Art. 268, III e parágrafo único do Provimento 149/23. Necessidade de a parte credora, em caso de recusa do cartório notarial, comprovar especificamente os motivos da rejeição ou as razões que inviabilizaram a pesquisa, o que não ocorreu, para permitir a análise da viabilidade da realização da diligência pela via judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.